Tribunal: TJSP
Processo: 1001918-36.2016.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos MORAIS – QUEDA Do PONTO DE ÔNIBUS SOBRE A AUTORA – Dever de o Município conservar e fiscalizar os equipamentos públicos, avaliando constantemente o estado em que se encontram – Circunstâncias e causa do infortúnio incontroversas – Pleito recursal que se restringe à diminuição dos danos morais fixados – Danos morais

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos MORAIS – QUEDA Do PONTO DE ÔNIBUS SOBRE A AUTORA – Dever de o Município conservar e fiscalizar os equipamentos públicos, avaliando constantemente o estado em que se encontram – Circunstâncias e causa do infortúnio incontroversas – Pleito recursal que se restringe à diminuição dos danos morais fixados – Danos morais reduzidos – Ônus sucumbenciais mantidos – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.
Ressalte-se, inicialmente, que a autora não requereu perícia médica judicial para apurar quais sequelas permanentes a acometem. Por isso serão utilizados alguns documentos médicos e seu depoimento que, conforme relatado adiante, indica a possibilidade de exercer as funções cotidianas, sendo que algumas com pequena dificuldade.

No caso dos autos, restou incontroverso que, no dia 06/06/2016, um ponto de ônibus cedeu sobre a autora causando-lhe trauma dorsal, sendo portadora de fratura/acunhamento da coluna lombar (L5), conforme documentos trazidos com a inicial e depoimentos colhidos em audiência.

Após o acidente e o atendimento emergencial realizado, há nos autos atestados médicos (fls. 46/47) que indicam a necessidade da autora permanecer em repouso absoluto por 90 dias.

Houve indicação para utilização de "colete de Putti" que já foi fornecido pela Municipalidade (fls. 108/109).

No depoimento colhido em audiência, um ano após o acidente, a autora reporta que não consegue andar direito nem subir com facilidade em um coletivo e que tem dificuldades para desempenhar algumas tarefas do cotidiano.

E ainda, restou evidenciada falha na atuação da Administração, pois comprovado o mau estado de conservação do ponto de ônibus, que dependia de fiscalização, manutenção e conservação pela municipalidade.

Com relação à fixação do valor de indenização por danos morais, cumpre ressaltar que deve abranger três causas: a compensação de perda ou dano derivado de uma conduta; a imputabilidade desse prejuízo a quem, por direito, o causou; e a prevenção contra futuras perdas e danos.
"Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação." (Revista Jurídica Consulex, no 3, de 31.03.97)
Desta forma, dá-se parcial provimento ao recurso da municipalidade tão-somente para reduzir os danos morais fixados para R$ 50.000,00, mantendo as demais questões resolvidas na sentença.

DECIDO.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, tão-somente para reduzir os danos morais fixados para R$ 50.000,00, nos termos supra.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000485417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001918-36.2016.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, é apelada
DOMINGAS DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso da Municipalidade, V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 1001918-36.2016.8.26.0495
Apelante: Prefeitura Municipal de Registro
Apelado: DOMINGAS DE OLIVEIRA SANTOS
Comarca: Registro
Voto no 17.101
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
QUEDA DO PONTO DE ÔNIBUS SOBRE A AUTORA
Dever de o Município conservar e fiscalizar os
equipamentos públicos, avaliando constantemente o estado
em que se encontram
Circunstâncias e causa do
infortúnio incontroversas Pleito recursal que se restringe
à diminuição dos danos morais fixados Danos morais
reduzidos
Ônus sucumbenciais mantidos
Sentença
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação do Município de Registro em face da
r. sentença de fls. 146/151 que, em ação ordinária1 movida por
Domingas de Oliveira Santos, objetivando reparação de danos morais
e pagamento do tratamento médico decorrentes de queda de ponto de
ônibus sobre a autora, julgou parcialmente procedente o pedido, para
condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$100.000,00, a título
de indenização por danos morais, atualizado desde a data desta sentença
e acrescido de juros de mora, desde a data do ato ilícito. Condenou a
municipalidade ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Pugna o Município pela reforma do julgado, requerendo,
em síntese, a redução da indenização fixada, bem como, a redistribuição
dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca verificada.
1 Valor da causa: R$ 100.000,00 em 14/07/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Recurso recebido, processado e respondido.
O feito foi distribuído, em 02/10/2017, ao Des. Camargo
Pereira, e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público
desta Corte, foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para
julgamento em 19/02/2020.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Conforme se denota da leitura do recurso de apelação, a
municipalidade requer tão-somente a redução da indenização fixada e a
redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência
recíproca verificada.
Pois bem.
Trata-se de ação versando reparação de danos morais
decorrentes de queda de ponto de ônibus sobre a autora, em virtude de
suposta falha do Município na manutenção e conservação dos
equipamentos públicos.
Ressalte-se, inicialmente, que a autora não requereu perícia
médica judicial para apurar quais sequelas permanentes a acometem.
Por isso serão utilizados alguns documentos médicos e seu depoimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
que, conforme relatado adiante, indica a possibilidade de exercer as
funções cotidianas, sendo que algumas com pequena dificuldade.
No caso dos autos, restou incontroverso que, no dia
06/06/2016, um ponto de ônibus cedeu sobre a autora causando-lhe
trauma dorsal, sendo portadora de fratura/acunhamento da coluna
lombar (L5), conforme documentos trazidos com a inicial e
depoimentos colhidos em audiência.
Após o acidente e o atendimento emergencial realizado, há
nos autos atestados médicos (fls. 46/47) que indicam a necessidade da
autora permanecer em repouso absoluto por 90 dias.
Houve indicação para utilização de “colete de Putti” que já
foi fornecido pela Municipalidade (fls. 108/109).
No depoimento colhido em audiência, um ano após o
acidente, a autora reporta que não consegue andar direito nem subir
com facilidade em um coletivo e que tem dificuldades para
desempenhar algumas tarefas do cotidiano.
E ainda, restou evidenciada falha na atuação da
Administração, pois comprovado o mau estado de conservação do
ponto de ônibus, que dependia de fiscalização, manutenção e
conservação pela municipalidade.
Com relação à fixação do valor de indenização por danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
morais, cumpre ressaltar que deve abranger três causas: a compensação
de perda ou dano derivado de uma conduta; a imputabilidade desse
prejuízo a quem, por direito, o causou; e a prevenção contra futuras
perdas e danos.
Nestes termos, tem-se que tal verba possui caráter punitivo-
educativo-repressor, estando a pena assentada na razão do desestímulo
ao ato lesivo, inibindo atentados ou investidas contra valores alheios,
frustrando novas práticas danosas, com real repercussão econômica na
esfera do agente, cujo potencial econômico-social devem ser também
valorizado, pois a reparação irrisória, sem reflexo em seu patrimônio,
tornar-se-ia meramente simbólica e sem qualquer função penalizadora.
Ademais, tal condenação tem como função tão-somente
reparar o sofrimento pelo fato ocorrido e não pode caracterizar
enriquecimento sem causa da autora.
Nessa linha, o magistério de MARIA HELENA DINIZ:
"Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o
que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente
arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos
probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do
dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis,
não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser
irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto,
ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel
prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as
circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e
moderação." (Revista Jurídica Consulex, no 3, de 31.03.97)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Com isso, deve ser reduzido para R$ 50.000,00, o
quantum fixado em razão dos danos morais. Tal valor atende ao
binômio de compensação do dano suportada, além de reprimir
desagradáveis condutas similares por parte da ré, sem que seja fonte de
enriquecimento sem causa.
Tal redução resta fundamentada pelo fato de que as
sequelas apresentadas pela autora não foram graves ao ponto de
deixá-la impossibilitada de andar, podendo ela continuar realizando
tarefas do cotidiano.
No que se refere aos ônus sucumbenciais tem-se que autora
sucumbiu em parte mínima do seu pedido, devendo ser mantida a
condenação da municipalidade-requerida no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da condenação.
Desta forma, dá-se parcial provimento ao recurso da
municipalidade tão-somente para reduzir os danos morais fixados para
R$ 50.000,00, mantendo as demais questões resolvidas na sentença.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, tão-somente para reduzir os danos morais fixados para R$
50.000,00, nos termos supra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
MAURICIO FIORITO
Relator